Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-54.2021.8.11.0038
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000349-54.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ELCI PINTO DEUSDEDITH - CPF: 017.254.191-30 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAUTO DE FREITAS PRIMO - CPF: 872.146.101-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER JUNIOR FERREIRA - CPF: 018.804.921-56 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Direito penal e Processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante, direção perigosa e desobediência. Pleito de absolvição por ausência de prova da periculosidade da ação. Sem razão. Provas testemunhais suficientes. Acusado que dirigiu em alta velocidade e colocou a vida de terceiros em risco. Pedido de reconhecimento da atipicidade da conduta de desobediência. Inviabilidade. Acusado que desobedeceu à ordem de parada dada pelos policiais militares. Tipicidade objetiva preenchida. Pedidos subsidiários de readequação da pena, alteração do regime inicial e substituição da pena por medidas restritivas de direitos manifestamente improcedentes. Juízo
a quo
que já fixou a pena no mínimo, em regime inicial aberto, bem como a substituiu por uma medida restritiva de direito. Pleito de isenção das custas processuais. Impossibilidade. Matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais. Condenação mantida. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

I. C
aso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que
condenou o réu à pena de 1 ano e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma medida restritiva de direito, pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, caput, c/c § 1º, II, do CTB), direção perigosa (art. 311 do CTB) e desobediência (art. 330 do CP).

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se há provas suficientes para embasar a condenação do acusado pelo crime previsto no art. 311, do CTB (direção perigosa); (ii) definir se a conduta de desobediência aos mandamentos emitidos pelos policiais militares configura crime ou mera infração administrativa; (iii) verificar a possibilidade de readequação das penas e do regime inicial de cumprimento e concessão da isenção de custas; (iv) examinar a viabilidade de isenção das custas judiciais.

III.
Razões de decidir

3. Em relação ao delito prevista no art. 311, do CTB, a materialidade e a autoria delitiva restaram suficientemente demonstradas, notadamente pela confissão do réu, em consonância com os depoimentos firmes, coerentes e harmônicos prestados pelos policiais militares que presenciaram os fatos, conferindo plena credibilidade à dinâmica narrada na exordial acusatória.

4. A aferição técnica da velocidade não constitui requisito indispensável para a configuração do delito previsto no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, bastando, para tanto, a comprovação de conduta temerária apta a expor terceiros a risco concreto.

5. Incorre no crime de desobediência o agente que, dolosamente, se recusa a atender ordem legal de parada regularmente emanada por autoridade policial no exercício de suas atribuições, restando presente a tipicidade objetiva e subjetiva da conduta prevista no art. 330 do Código Penal.

6. A pena-base foi fixada no mínimo legal, em regime aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por uma medida restritiva de direitos, inexistindo interesse recursal acerca desses pleitos.

7. A isenção de custas é matéria que deve ser analisada pelo juízo da execução penal, conforme art. 804 do CPP.

IV.
Dispositivo

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

_________________________

Dispositivos

relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, art. 306 e art. 311. Código Penal, art. 330.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT - RAC: 10002062820218110018, Relator: Rondon Bassil Dower Filho, Data de Julgamento: 24/06/2024; TJMT - RAC: 00033602120188110004, Relator.: Gilberto Giraldelli, Data de Julgamento: 31/01/2024; TJMT - RAC: 10000774420228110032, Relator.: Orlando de Almeida Perri, Data de Julgamento: 18/07/2023,
TJMT - RAC: 0002538-44.2019.8.11.0021, Relator.:
Orlando de Almeida Perri
, Data de Julgamento: 16/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta em favor de
Elci Pinto Deusdedith
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 306 e art. 311 do CTB e art. 330 do Código Penal, fixando-lhe a pena em 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto (sentença Id. n. 275743934).

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma medida restritiva de direito, consistente no pagamento de um salário-mínimo (Id. n. 275743934).

A Defesa pugna pela absolvição quanto ao delito de direção perigosa, tipificado no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, ao argumento de que não há nos autos elementos probatórios mínimos capazes de comprovar a velocidade supostamente empreendida pelo acusado, o que, por conseguinte, inviabilizaria a configuração de uma das circunstâncias elementares do tipo.

Postula, igualmente, a absolvição quanto ao delito de desobediência, tipificado no art. 330 do Código Penal, ao fundamento de que a conduta imputada não extrapolou os limites de infração meramente administrativa.

Subsidiariamente, a Defesa, mediante fundamentação genérica, requer: (i) a readequação das penas-base para o mínimo legal, (ii) a fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena; e (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Por fim, pleiteia a isenção das custas processuais, em razão da hipossuficiência econômica do réu (Id. n. 275743948).

As contrarrazões ministeriais foram pelo desprovimento do recurso (Id. n. 275743952).

A Procuradoria-Geral de Justiça, igualmente, manifestou-se pelo não acolhimento das pretensões defensivas, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 306, CAPUT, C/C § 1º, INC. II E ART. 311, AMBOS DA LEI Nº 9.503/1997 (CTB); E ART. 330 DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DIREÇÃO PERIGOSA – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA VELOCIDADE EMPREGADA PELO AGENTE NO MOMENTO DA PRÁTICA DELITIVA – INSUBSISTÊNCIA – CRIME QUE NÃO EXIGE A CONFECÇÃO DE PROVA TÉCNICA, PORQUANTO PODE SER COMPROVADA A MATERIALIDADE POR MEIO DE TESTEMUNHOS ROBUSTOS, COMO NO CASO EM TESTILHA – 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – TESE DE QUE A AÇÃO PERPETRADA É MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – IMPROCEDÊNCIA – CRIME DEVIDAMENTE CARACTERIZADO, POIS O RÉU SE RECUSOU A ACATAR ORDEM DE PARADA EMITIDA POR POLICIAIS DURANTE ATIVIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO, SENDO NECESSÁRIO DISPAROS DE ARMA DE FOGO NO PNEU DO VEÍCULO, COMO FORMA DE GARANTIR A PARADA DO AGENTE – TEMA REPETITIVO 1060 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 3. ALMEJADA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – A HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, QUE É CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA PRÓPRIA CONDENAÇÃO – MATÉRIA A SER DIRIGIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, MOMENTO ADEQUADO PARA SE AFERIR A REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA DO APENADO – 4. PEDIDOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS JÁ CONCEDIDOS NA PRÓPRIA DECISÃO RECORRIDA –SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (Id. n. 282590391).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí porque conheço da apelação.

Depreende-se dos autos que no dia 23 de junho de 2020, por volta de 15h50min., na via pública, situada na Av. 23 de Maio, Centro – próximo ao estabelecimento denominado "Rei do Gelo" – no município de Araputanga, o apelante Elci Pinto Deusdedith conduziu o veículo Fiat Uno, de cor preta, placa NYD 8A60, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consta, ainda, que na mesma data, o acusado trafegou em velocidade incompatível com a segurança em local de grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano.

Além disso, desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos no exercício de suas funções. Eis o teor da inicial:

“Extrai-se do caderno informativo que, por ocasião dos fatos, a guarnição da Polícia Militar foi acionada, via 190, dando conta de que o veículo acima descrito, estava realizando manobras perigosas, saltando quebra-molas, bem como circulando em alta velocidade pela cidade, precisamente na Av. 23 de Maio.

Ante a situação em narrativa, os milicianos dirigiram-se até o local, e, de plano, avistaram o aludido veículo em zigue-zagues e empregando alta velocidade na direção, colocando em perigo a vida de transeuntes que por ali passavam.

Os militares deram ordem de parada ao veículo, emitindo sinais sonoros e dentre outras ordens, porém não foram obedecidas, sendo necessário o acompanhamento tático do automóvel, pelas ruas da cidade, até a disparada de arma de fogo calibre .40 no pneu traseiro esquerdo do automotor, obrigando a parada.

Após abordagem, verificou-se que ELCI PINTO DEUSDEDITH aparentava se encontrar em estado de embriaguez alcoólica, uma vez que exalava forte odor etílico, andar cambaleante, vestes desordenadas, dentre outras características que indicam a embriaguez.

Em seu interrogatório, o implicado confirmou a ingestão de álcool.” (Id. n. 275743865).

Inicialmente, a Defesa sustenta que não há nos autos comprovação do perigo de dano decorrente da conduta atribuída ao apelante, razão pela qual pugna por sua
absolvição
quanto ao delito tipificado no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro.

Aduz, ainda, que a recusa do apelante em acatar a ordem de parada emitida pelos policiais militares não configura crime, tratando-se de mera infração de cunho administrativo, motivo pelo qual ele deve ser
absolvido
do delito previsto no art. 330, do Código Penal.

Sem razão, contudo.

Na fase do inquérito policial, os policiais militares
Aduato de Freitas Primo
e
Cleber Júnior Ferreira
asseveraram que, no dia 23.6.2020, por volta das 16h30min, receberam denúncia que indicava que uma pessoa estava dirigindo um veículo Fiat Uno Preto em alta velocidade, colocando em risco a vida de transeuntes.

Relataram que o suspeito foi encontrado, contudo, mesmo diante da ordem de parada emitida pela equipe de polícia, ele tentou se evadir, ocasião em que novamente violou as leis de trânsito, colocando em risco a vida de terceiros:

“Que na data de hoje por volta das 16:00hr recebeu uma denúncia de que havia um veículo Uno Mile de cor preta realizando o manobras arriscadas em alta velocidade, saltando quebra-molas e ziguezagueando nas ruas, colocando sua vida, bem como a vida de terceiros em risco; que ao sair em diligência encontraram o suspeito na avenida 23 de maio e o mesmo empreendeu fuga, saltando quebra o é molas em alta velocidade, desobedecendo os sinais sonoros e as ordens emanadas, sendo necessário um disparo de arma de fogo no seu pneu para impedir a sua fuga e então foi obtido êxito na abordagem, momento em que foi constatado que o suspeito estava em visível estado de embriaguez, exalando forte odor etílico, vestes desalinhadas, falante, irônico, agressivo, arrogante, irônico e 2º exaltado, afirma que o mesmo foi conduzido com o uso de algemas para a CIA PM, pois o mesmo estava colocando a sua vida, bem como a de terceiros.” (id. n. 275743854 - pág. 8 e 10).

Em juízo, o policial militar
Cleber Júnior Ferreira
confirmou que o acusado conduzia o veículo de forma perigosa, tendo ele desobedecido à ordem de parada emitida pela guarnição, passando a trafegar de maneira imprudente pelas vias urbanas, o que exigiu a adoção de medida extrema, consistente no disparo de arma de fogo contra o pneu do automóvel, com o fim de cessar a fuga e garantir a abordagem:

“Nós recebemos ligações via 190, onde populares falaram que um uno preto estava em alta velocidade pelas ruas de Araputanga (...) saímos em deslocamento para tentar localizar o veículo Uno. O encontramos perto da cooperativa Lacbom, fazendo zigue-zaque na rua. Quando demos ordem de parada, via giroflex e sinais sonoros, o mesmo saiu em disparada, atravessando sinal de pare, pulando quebra-molas, preferencial. Conseguimos lograr êxito em abordar ele do outro lado da cidade, próximo ao cemitério novo. Quando paramos a viatura para abordar ele, ele acelerou de novo o Uno, onde vi a necessidade de atirar no pneu do carro dele para forçar ele a parar o veículo, porque ele estava colocando em risco muitas vidas dos transeuntes ali. Com isso conseguimos fazer a detenção dele. Estava bem visível o estado de embriaguez dele, ele nem conseguia parar em pé.” (mídia digital).

Depreende-se, pois, que os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado são harmônicos e convergentes, no sentido de que este realizou manobras perigosas com o veículo automotor, colocando em risco a integridade física de terceiros.

Aliás, o próprio apelante
Elci Pinto Deusdedith
, tanto em sede policial quanto em juízo, confessou que naquela data ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir:

“Que não se recorda do que aconteceu no dia de ontem, mas afirma ter ingerido bebidas alcoólicas e estava indo embora quando a polícia lhe abordou.” (Id. n. 275743854 - Pág. 13).

Em juízo,
Elci Pinto Deusdedith
relatou que:

"estava bêbado; que não lembra de nada; que só se recorda quando estava preso; que estava em uma festa de rodeio; que bebeu conhaque com coca e ficou meio doido; que não se lembra que estava em alta velocidade". (mídia digital)

Portanto, verifica-se que
há provas robustas que demonstram que o apelante, ao dirigir sob efeito de substância alcoólica, colocou em risco a vida de outras pessoas.

Por outro lado, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, para a configuração do delito previsto no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, é dispensável a aferição técnica da velocidade por meio de equipamentos eletrônicos, sendo suficiente as provas testemunhais, desde que evidenciada a condução temerária do veículo em local de grande circulação, expondo a risco concreto a incolumidade pública, como é o caso.

Nesse sentido, trago julgado deste Egrégio Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DESOBEDIÊNCIA, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL, GERANDO PERIGO DE DANO [ARTS. 330, DO CP; 306 E 311, AMBOS DO CTB]– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: AUSÊNCIA DO EXAME CLÍNICO DE ALCOOLEMIA E INSUFICIENCIA DE ELEMENTOS QUE ATESTEM ESTAR O AGENTE SOB EFEITO DE ÁLCOOL – DISPENSABILIDADE – TERMO CONFECCIONADO PELOS POLICIAIS MILITARES ALIADO À PROVA TESTEMUNHAL COMPROVANDO A EMBRIAGUEZ DO ACUSADO – MÉRITO: ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 311, DA LEI N. 9.503/97 – FALTA DE PROVAS QUANTO À VELOCIDADE IMPRIMIDA PELO AGENTE – IRRELEVÂNCIA – OFERECIMENTO DE RISCO À SEGURANÇA VIÁRIA COMPROVADA PELOS ELEMENTOS PRODUZIDOS NOS AUTOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL . Não há se falar na nulidade da sentença por não ter sido juntado o teste de alcoolemia do agente, haja vista que o exame clínico é dispensável nas hipóteses em que os sinais aparentes da embriaguez são constatados por outros meios de prova (testemunhal e documental).
Se as provas convergem no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor em velocidade incompatível com a segurança viária, comprovadas pelos depoimentos das testemunhas que presenciaram as manobras perigosas, resta caracterizado o crime do artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro.
O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar o dispositivo que entende vulnerado na decisão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos.

(TJMT - APR: 10000774420228110032, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 18/07/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/07/2023).” Destaquei

No tocante ao crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, de igual modo, restou caracterizada a conduta típica, ante o descumprimento de ordem legal de parada emitida por policiais militares no exercício regular de suas atribuições, situação que culminou, inclusive, na adoção de medida extrema – disparo de arma de fogo contra um dos pneus do automóvel – com o intuito de conter a evasão e neutralizar o risco iminente à segurança viária e à integridade dos transeuntes.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1060, assentou a tese de que a recusa em se submeter à ordem de parada emitida por agente público, no contexto de policiamento ostensivo, constitui o crime de desobediência e não mera infração administrativa:

“A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.”

Não é diverso o entendimento firmado por este Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREÇÃO PERIGOSA SEM HABILITAÇÃO, DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO - 1) DELITO DE TRÂNSITO (ART. 309, CTB)- ALEGADA A ATIPICIDADE - IMPROCEDÊNCIA - RÉU SEM CNH PILOTANDO MOTOCICLETA NA CONTRAMÃO - FUGA AO VER A GUARNIÇÃO POLICIAL – NECESSIDADE DE PERSEGUIÇÃO - PERIGO DE DANO CONCRETIZADO – 2) DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CP)- CONFISSÃO JUDICIAL EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – DESOBEDIÊNCIA A ORDEM LEGAL DE PARADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA – 3) RESISTÊNCIA (ART. 329, CP)– ATIPICIDADE – IMPROCEDÊNCIA - ELEMENTOS ESSENCIAIS DO TIPO CONFIGURADOS – NECESSIDADE DO USO DE FORÇA MODERADA PARA CONTER O APELANTE E FAMILIARES, NO ATO DA PRISÃO - 4) ABSORÇÃO DA DESOBEDIÊNCIA E PELA RESISTÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO - DESÍGNIOS DISTINTOS – 5) REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL - ART . 330 CP – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 6) PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - APELO DESPROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ. 1 - Considerando que o tipo penal previsto no art. 309, CTB, descreve a conduta ‘gerar perigo de dano’ para caracterização do fato típico, é necessária a demonstração de perigo concreto.
In casu
, o próprio apelante confessou que dirigia sem habilitação, na contramão da via e que ao ver uma guarnição policial, empreendeu fuga. Os fatos foram confirmados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem que relataram a ocorrência de perseguição pelas ruas da cidade. Não há dúvida, pois, de que o apelante inabilitado, conduzia de forma anormal o veículo automotor colocando em risco pedestres e outros motoristas que circulavam pela via. 2 – Improcedente o pedido de absolvição do crime de desobediência se nos autos, além da confissão judicial do Apelante, há os depoimentos dos policiais relatando que o apelante não atendeu às ordens de parada, havendo a necessidade de perseguição. O descumprimento de ordem legal emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, configura o crime de desobediência (art. 330 do CP). 3 - As declarações dos policiais condutores do flagrante, na qualidade de agentes públicos, têm presunção de veracidade e de legitimidade, assim como gozam de relevante força probatória. Na hipótese, há provas satisfatórias demonstrando que o apelante evitou ativamente a prisão, e com o apoio de parentes, criou dificuldades para a força pública executar ato legal, sendo necessário o uso de força moderada e de técnicas de imobilização e algemas. 4 – Inexistência de interesse recursal em relação ao pedido de redução da pena do crime de desobediência, eis que já foi fixada no mínimo legal.
5 - Se o Apelante desobedeceu à ordem de parada, regularmente dada por agente da lei investido de suas prerrogativas funcionais, empreendendo fuga e, após perseguição, resistindo à atuação policial, opondo-se à execução de ato legal, a prova revela-se apta a demonstrar a ocorrência dos crimes de desobediência e de resistência.
Assim, ainda que tenham sido praticados em um curto espaço de tempo, os delitos foram cometidos em ações distintas e com desígnios autônomos, não revelando nexo de dependência capaz de autorizar a aplicação do princípio da consunção. 6 - Nos termos do art. 804 do CPP, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução penal e pelo juízo competente, uma vez, que sob sua jurisdição é que se aperfeiçoará o momento adequado para aferir a real situação econômico-financeira do Apelante quando for intimado para o pagamento respectivo.

(TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10002062820218110018, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 24/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/07/2024).” Destaquei

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DESOBEDIÊNCIA E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS PELA ILEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – ABORDAGEM E BUSCAS PESSOAL E VEICULAR REALIZADAS DE FORMA IDÔNEA E REGULAR – FLAGRANTE DELITO – RÉU QUE DESOBEDECEU ÀS ORDENS DE PARADA E ERA SUSPEITO DE PORTAR ARMA DE FOGO – 2. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTE A RECUSA NA OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – INVIABILIDADE – RÉ QUE NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS – BENEFÍCIO QUE NÃO É DIREITO SUBJETIVO DO AGENTE – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO BENEFÍCIO QUE DISPENSA A REMESSA REQUERIDA – MÉRITO – 3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE UM RÉU DE TODOS OS DELITOS IMPUTADOS ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DOS CRIMES E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O RÉU CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA, DESOBEDECEU ÀS ORDENS DA POLÍCIA E TRANSPORTAVA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO EM SEU VEÍCULO – DEPOIMENTOS UNÍSSONOS E IDÔNEOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE – ENUNCIADO Nº 08 DA TCCR/TJMT – SENTENÇA MANTIDA – 4 . RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Não há falar em ilegalidade da ação policial, haja vista que, além da existência de denúncia prévia apontando que um homem conduzia o veículo exibindo arma de fogo em via pública, foram ignoradas às ordens de parada emanadas pelos policiais, resultando em situação de flagrante delito, que, por si só, autoriza a abordagem e buscas pessoal e veicular. 2. Descabida a pretensão de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público em razão do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pois, além de não ser direito subjetivo do agente, o parquet deixou de propor e justificou isso em razão de a ré não preencher os requisitos legais, haja vista que não confessou circunstancialmente os fatos. 3. Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando o conjunto fático-probatório é robusto e idôneo a demonstrar que o acusado conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, desobedeceu às ordens de parada emanadas pela Polícia e transportava em seu automóvel arma de fogo e munições de uso permitido, principalmente pelos depoimentos uníssonos dos policiais militares que realizaram o flagrante delito, os quais são idôneos e aptos a amparar a condenação, conforme Enunciado Orientativo nº 08 da TCCR/
TJMT.

(TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00033602120188110004, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2024).”

Portanto, diante do conjunto probatório constante dos autos, especialmente dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que presenciaram os fatos, restou suficientemente demonstrada a prática das condutas descritas na denúncia, razão pela qual se impõe a manutenção da condenação do apelante pelos delitos previstos nos arts. 306 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro e 330 do Código Penal.

Por outro lado, os
pleitos subsidiários
de (i) readequação das penas-base, (ii) alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda e (iii) substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos não devem ser conhecidos, ante a inexistência de interesse recursal acerca dessas matérias.

Infere-se dos autos que as penas basilares dos três crimes pelos quais o apelante foi condenado já foram fixadas no patamar mínimo previsto em lei pelo Juízo singular, transcrevo parte da sentença:

“
Crime do art. 306, do CTB
:

Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, com fulcro no sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, passa-se a dosimetria da pena: A pena prevista para o crime do artigo 306 do CTB é de detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação de dirigir veículo automotor. (...) Diante das circunstâncias judiciais que acima analisadas, tenho por bem fixar a pena base pelo crime do artigo 306 do CTB no mínimo legal, pois ausentes fatores negativos a serem considerados.

Sendo assim fixo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção (...) Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que mantenho a pena fixada em primeira fase em 06 (seis) meses de detenção.

Art. 311, do CTB:

(...) Diante das circunstâncias judiciais que acima analisadas, tenho por bem fixar a pena base pelo crime do artigo 306 do CTB no mínimo legal, pois ausentes fatores negativos a serem considerados.

Sendo assim fixo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção. (...) Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que mantenho a pena fixada em primeira fase em 06 (seis) meses de detenção.

Art. 330, do Código Penal:

(...) Diante das circunstâncias judiciais que acima analisadas, tenho por bem fixar a pena base pelo crime do artigo 306 do CTB no mínimo legal, pois ausentes fatores negativos a serem considerados.

Sendo assim fixo a pena-base em 15 (quinze) dias de detenção. (...) Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que mantenho a pena fixada em primeira fase em 15 (quinze) dias de detenção. (...) Os crimes foram praticados em concurso material, ao passo de que, por meio de 3 (três) ações, praticou 3 (três) crimes diversos, quais sejam, desobediência, conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada e trafegar em velocidade incompatível com a segurança, na forma do art.

art.

69 do CP.

Logo, somadas as penas, consolido sanção em 1 (um) ano, e 15 (quinze) dias.” (Id. n. 275743934 - Pág. 5).

Por outro lado, nota-se que o regime inicial de cumprimento da pena também já foi estabelecido no meio aberto:

“(...) Assim, torno definitiva a pena em 1 (um) ano e 15 (quinze) dias ao réu Elci Pinto Deusdeth, por infração ao artigo 306, caput, c/c §1º, II, art. 311, ambos da Lei nº 9.503/97 e art. 330 do Código Penal. Fixo o regime inicial aberto, com fundamento no artigo 33 §2º alínea ‘c’ do Código Penal.” (Id. n. 275743934 - Pág. 12).

Por fim, verifica-se que o Magistrado
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade por uma medida restritiva de direito, nestes termos:

“Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente no pagamento de um salário-mínimo vigente a época dos fatos, desde já reservada o valor da fiança prestada, a ser revertido a uma entidade com destinação social, fixada pelo Juízo da Execução.” (Id. n. 275743934 - Pág. 12).

Destarte, diante da ausência de interesse recursal, os pleitos defensivos concernentes à readequação das penas impostas, à alteração do regime inicial de cumprimento e à substituição da pena privativa de liberdade por medida restritiva de direitos, não devem ser conhecidos.

Por fim, a Defesa almeja o
afastamento das custas processuais
, ao argumento de que o apelante é economicamente hipossuficiente.

Sem razão.

O pagamento das custas processuais é imperativo lógico do art. 804 do CPP, independentemente da situação econômica do acusado, pois a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, não restando discricionariedade ao magistrado.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.

Tal aferição fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas, consoante determinam os §§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, colho julgado deste Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DO ART. 306 e ART. 309 DA LEI Nº 9.503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEADA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. A hipossuficiência econômica do sentenciado, tal como a sua incapacidade de cumprir as prestações pecuniárias, são matérias que demandam a análise do Juízo da Execução Penal, haja vista ser a fase executória o momento oportuno para avaliar a sua real situação financeira, que pode eventualmente sofrer alterações após a data da
condenação.

(TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002538-44.2019.8.11.0021, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 16/04/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/04/2024).”

Assim, a exequibilidade ou não da referida obrigação é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apenado, momento no qual este poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Diante do exposto, em parcial
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do apelo em parte e, nessa extensão, nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025